Tribunal: TJSP
Processo: 2135830-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
*CITAÇÃO - Via postal - Aviso de recebimento devidamente assinado sem qualquer ressalva por terceiro - Validade da entrega do mandado a funcionário da portaria de condomínio edilício e dos loteamentos com controle de acesso, responsável pela recepção de correspondências – Art. 248, § 4o, do CPC - Adoção de entendimento diverso que poderia inviabilizar o ato citatório – DECISÃO REFORMADA –

Ementa:
*CITAÇÃO - Via postal - Aviso de recebimento devidamente assinado sem qualquer ressalva por terceiro - Validade da entrega do mandado a funcionário da portaria de condomínio edilício e dos loteamentos com controle de acesso, responsável pela recepção de correspondências – Art. 248, § 4o, do CPC - Adoção de entendimento diverso que poderia inviabilizar o ato citatório – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.*